Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-19.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante a inexistência de provas quanto à autoria do crime de furto qualificado, o réu deve ser absolvido.
2. Recurso conhecido e desprovido.